Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703096-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: BBR AUTO POSTO LTDA - ME, OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo JURACI PESSOA DE CARVALHO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de BBR AUTOPOSTO LTDA – ME e OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO, suspendeu o prosseguimento do feito em face do Agravo de Instrumento interposto pelos executados (AGI 0733330-04.2025.8.07.0000) bem como a tramitação dos embargos de terceiro de no 0754062-03.2025.8.07.0001. É o relato do essencial. Dispõe o art. 81 do RITJDFT, “verbis”: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.” Posta a questão nestes termos, verifica-se que o Agravo de Instrumento no 0733330-04.2025.8.07.0000 mencionado na r. decisão agravada foi distribuído à egrégia 3a Turma Cível e da Relatoria do eminente Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca. Dito isso, em observância ao §1o, do art. 81, do Regimento Interno desta Corte de Justiça determino a redistribuição do agravo de instrumento em epígrafe à egrégia 3a Turma Cível e, se o caso, ao eminente Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, em razão da prevenção verificada nos autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator